Tribunal: TJPA
Processo: 0811391-20.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811391-20.2021.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO CORREA DE AVIZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0811391-20.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS (
DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL
).

PACIENTE: CARLOS EDUARDO CORRÊA DE AVIZ.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO DE
SAÍDA TEMPORÁRIA EM PERÍODO FESTIVO.
PACIENTE BENEFICIADO COM AS SAÍDAS ANTERIORMENTE CITADAS NO PERÍODO DE 07 (SETE) DIAS DE 08/10/2021 A 15/10/2021, ASSIM COMO FOI RENOVADO O BENEFÍCIO PARA OS FESTEJOS DE FINAL DE ANO, SEMANA SANTA, DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS,
CONFIGURANDO A PERDA DO OBJETO
.
ORDEM PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Colhe-se das informações prestadas pelo SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, que o pedido perdeu o seu objeto jurídico, uma vez que o paciente foi beneficiado com a saída temporária no período de 08 a 15/10/2021, sendo renovado o benefício também para 25/12/2021 a 01/01/2022, 11 a 18/03/2022, 06 a 13/05/2022 e 12 a 19/08/2022, estando, portanto, prejudicado o
Habeas Corpus
, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal, configurando em perda de objeto;

2. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Sessão de Direito Penal, por unanimidade, prejudicar a ordem, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 16 de dezembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de CARLOS EDUARDO CORREA DE AVIZ, condenado nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB, cumprindo pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 16 dias-multa, nos autos do processo de execução nº 2000987-64.2021.8.14.0401, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

A impetrante alega que a Defensoria Pública Estadual ingressou com um pedido de saída temporária referente ao coacto no dia 13/07/2021, entretanto, até a data do pedido deste
Habeas Corpus
, não havia qualquer tipo de análise por parte do juízo
a quo
.

Aduz ainda que, ao lado da saída temporária ser um direito público subjetivo do condenado que se acha cumprindo pena, não se justifica a exigência do requisito objetivo previsto no artigo 123, inciso II, da Lei de Execução Penal “cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente”, revelando tais lapsos temporais teratológicos. Com força nessas considerações, postula, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem, a fim de que seja deferido o benefício da saída temporária em favor do paciente ou, subsidiariamente, determinado à autoridade inquinada coatora o seu imediato exame.

A liminar pleiteada foi indeferida (Doc. Id. nº 6797604 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas aos autos (Doc. Id. nº 6830705 - página 2). O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do feito, por entender que o
Habeas Corpus
não é meio adequado para apreciar pedido de concessão de saída temporária, visto que a matéria está afeta ao Juízo de Execuções Penais, no seio do qual o inconformismo contra as decisões proferidas deve ser manifestado pela via recursal do Agravo em Execução Penal.

É o relatório.

VOTO

Do exame das informações inseridas no SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constata-se que o pedido perdeu o seu objeto jurídico, visto que o paciente foi beneficiado com a saída temporária no período de 08 a 15/10/2021, sendo renovado o benefício também para 25/12/2021 a 01/01/2022, 11 a 18/03/2022, 06 a 13/05/2022 e 12 a 19/08/2022, estando, portanto, prejudicado o
Habeas Corpus
, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal, configurando em perda de objeto.

Ante o exposto,
data vênia
ao parecer ministerial, prejudico a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 16 de dezembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/12/2021